Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0719956-57.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVACAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Instituto Brasileiro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação contra ato reputado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. O Impetrante foi intimado a comprovar que não tem condições de pagar as custas do processo, sem prejudicar o exercício das suas atividades (Id. 26790899). Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Mandado de Segurança (Id. 27229222). No entanto, transcorreu em branco o prazo que lhe foi assegurado (Id. 27575542). O art. 69 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ajuizamento do mandado de segurança. Confira-se: “Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: (...) V - o mandado de segurança;” No caso em exame, o Impetrante não é beneficiário de justiça gratuita e não recolheu as custas processuais. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora